Tribunal: TJDFT
Processo: 0712630-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FESTA DE FORMATURA. RESILIÇÃO CONTRATUAL A PEDIDO DA CONTRATANTE. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL (PONTO INCONTROVERSO). IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA EM RESTITUIR AS CÁRTULAS DE CHEQUE UTILIZADAS COMO PAGAMENTO DO SERVIÇO: ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DEVERÁ SER FORMULADA E COMPROVADA EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. IGUALMENTE, INVIÁVEL, AO MENOS NESSE MOMENTO PROCESSUAL (NÃO INICIADA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA), A EXCLUSÃO DAS “ASTREINTES”. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. FACULDADE DO JUÍZO, A QUEM COMPETE AVALIAR A VIABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E A UTILIDADE DA MEDIDA À EFETIVIDADE DO PROCESSO. RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca de eventual “impossibilidade” de devolução das cártulas de cheque n. 850022, 850023, 850024, 850025 e 850026 entregues pela recorrida no ato da celebração dos contratos, bem como da inaplicabilidade de astreintes no caso concreto. Insurgência da empresa requerida contra sentença de parcial procedência.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) os cheques já teriam sido repassados por meio de transações comerciais; (b) “diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação consistente na devolução das cártulas, a penalidade (astreintes) perde seu caráter coercitivo, não tendo finalidade nenhuma no processo a não ser o enriquecimento da autora”.
III. De plano, a alegada “impossibilidade” de cumprimento da obrigação deverá ser formulada e apreciada pelo douto juízo monocrático ao tempo do cumprimento de sentença, quando então, se for o caso, poderão ser determinadas as providências que assegurem a obtenção do resultado prático equivalente, sem prejuízo da multa e de eventual conversão em perdas e danos (CPC, artigos 497 a 500).
IV. Lado outro, é certo que no ato do arbitramento do valor da multa cominatória devem ser ponderadas a efetividade da tutela (compelir efetivamente a parte ao cumprimento da obrigação) e a vedação ao enriquecimento sem causa à parte beneficiada.
V. No caso concreto, tem-se por inviável, ao menos nesse momento processual (não iniciada a fase de cumprimento de sentença), a exclusão das astreintes (R$ 200,00 até o limite de R$ 2.000,00), até porque o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva e/ou se o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (CPC, art. 537, § 1o, I e II). Irretocável, pois, a sentença de parcial procedência.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).